Tribunal: TJSP
Processo: 1173814-90.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pela demandada.
É nula a sentença proferida imediatamente após o oferecimento da réplica, instruída com documentos, sem que a parte ré tenha sido previamente intimada para se manifestar sobre eles, conforme determina o §

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pela demandada.
É nula a sentença proferida imediatamente após o oferecimento da réplica, instruída com documentos, sem que a parte ré tenha sido previamente intimada para se manifestar sobre eles, conforme determina o § 1o, do artigo 437, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.